Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-18.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Declarada a rescisão do contrato, com retenção de 25% das quantias pagas. Insurgência. Preliminares. Cerceamento de defesa, dado o julgamento antecipado da lide. Pretendida a produção de prova oral e pericial. Inadmissibilidade. Prescindível, na espécie, a realização de audiência para

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Declarada a rescisão do contrato, com retenção de 25% das quantias pagas. Insurgência. Preliminares. Cerceamento de defesa, dado o julgamento antecipado da lide. Pretendida a produção de prova oral e pericial. Inadmissibilidade. Prescindível, na espécie, a realização de audiência para oitiva de testemunhas, ou a realização de perícia, pois as provas coligidas mostram-se suficientes à instrução necessária. Sentença ultra petita. Descabimento. A menção de que o importe pago a título de arras deve ser restituído, independentemente de requerimento, por si só, não caracteriza julgamento ultra petita, quando o pedido é de restituição de todos os valores pagos. Inexiste afronta ao artigo 489 do CPC, quando a decisão se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Pleito de retenção de arras. Impossibilidade. Sinal que integra o preço do bem. Natureza confirmatória. Ademais, há fixação de cláusula penal, configurando bis in idem (dupla penalidade pelo mesmo fato). Previsão contratual de parcelamento do importe a ser restituído ao comprador em caso de resolução do contrato. Descabimento. Restituição que deve se dar de uma só vez. Inteligência das Súmulas no 2 do TJSP e 543 do STJ. Aplicação do artigo 67-A da Lei no 4.591/1964. Impossibilidade. Alteração trazida pela "Lei do Distrato". Não se pode cogitar a aplicação simples e direta da Lei no 13.786/18, para solução de casos anteriores ao advento do mencionado diploma legal. Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por esses tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.